Tribunal: TJES
Processo: 5015569-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015569-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL LOVATTI FASSARELLA
RECORRIDO: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015569-84.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
GABRIEL LOVATTI FASSARELLA
RECORRIDO:
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROMESSA PUBLICITÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS EM 1 DIA ÚTIL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RESTRITA AO INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai da sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao autor o valor líquido integral da transação no importe de R$ 796,00, deduzidas as taxas contratuais normais de antecipação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se exclusivamente ao indeferimento do pedido de danos morais, porquanto o recorrente busca a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização extrapatrimonial, mantendo-se hígida a condenação à obrigação de fazer.

3. No tocante às preliminares suscitadas em contrarrazões, notadamente a alegada ausência de dialeticidade recursal, verifico que o recurso ataca de forma específica o fundamento da sentença quanto à inexistência de dano moral, desenvolvendo argumentação voltada à natureza alimentar da verba, ao desvio produtivo e ao caráter punitivo da indenização. Assim, embora reitere fundamentos já lançados na inicial, há impugnação ao núcleo decisório, razão pela qual afasto a preliminar de não conhecimento.

4. No mérito, a sentença foi precisa ao reconhecer a falha no dever de informação quanto às restrições de antecipação de recebíveis, reputando abusiva a ausência de transparência no momento da contratação, o que ensejou a procedência do pedido de obrigação de fazer.

5. Todavia, quanto aos danos morais, o juízo a quo concluiu que a retenção temporária do valor e a necessidade de contato com o suporte da empresa, embora causem transtornos, não configuram, por si sós, lesão a direito da personalidade, consignando que não houve demonstração de inscrição indevida, paralisação irreversível das atividades profissionais ou consequência de maior gravidade.

6. O recorrente sustenta que a verba possui natureza alimentar e que a retenção comprometeu o pagamento de despesas profissionais, além de invocar a teoria do desvio produtivo do consumidor. Contudo, dos elementos constantes dos autos, não se extrai prova de que a conduta da recorrida tenha extrapolado o âmbito do inadimplemento contratual.

7. A retenção ocorreu no fluxo das parcelas, não havendo notícia de apropriação indevida definitiva ou recusa absoluta de pagamento, mas sim de divergência quanto à modalidade de antecipação. O próprio decisum reconhece tratar-se de retenção temporária, sendo posteriormente determinada a antecipação judicialmente.

8. O tempo despendido em atendimento via chat, embora indesejável, não se mostra, no caso concreto, apto a caracterizar dano moral indenizável. Inexistem elementos objetivos que evidenciem abalo psicológico intenso, humilhação pública, restrição creditícia ou comprometimento irreversível da atividade profissional.

9. A frustração de legítima expectativa contratual, por si só, não autoriza a automática conversão do inadimplemento em dano moral. Exige-se a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verificou.

10. A pretensão recursal de fixação de indenização no valor de R$10.000,00 carece de lastro fático suficiente nos autos, sob pena de banalização do instituto e de desvirtuamento da responsabilidade civil.

11. Assim, dentro dos limites da devolutividade recursal, concluo que a sentença deve ser mantida integralmente no ponto impugnado, porquanto corretamente distinguiu a falha contratual – já reparada pela obrigação de fazer – da inexistência de dano moral indenizável.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)